Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática de crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Analisar se há nos autos provas da autoria delitiva a ponto de justificar a condenação dos apelantes; e (ii) estabelecer se é possível aplicar, por analogia, a redução de pena prevista para a delação premiada à confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o conjunto probatório sólido e capaz de apontar, com a certeza exigida para a condenação, a autoria dos crimes descritos na denúncia, sobretudo considerando as confissões, imagens das câmeras de segurança, provas testemunhais e laudo papiloscópico, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
4. O depoimento do agente policial possui presunção de legitimidade e fé pública, sendo valorado como prova válida quando colhido sob contraditório, especialmente quando corroborado por demais elementos de prova, como se verifica no caso.
5. A confissão espontânea, atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena, não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal. Inviável conferir à confissão espontânea, elencada como circunstância atenuante, o mesmo tratamento previsto em lei para a delação premiada, para fins de redução da pena na fração de 2/3 na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 69, 155, § 4o, I e IV; CPP, art. 386, VII;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1754441, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 20/09/2023; TJDFT, Acórdão 1786045, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1760710, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 02/10/2023; TJDFT, Acórdão 1789532, Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, DJe 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1810065, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe 09/02/2024;